Tribunal: TJES
Processo: 0005214-95.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005214-95.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WEDSON LIMA MARCIANO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005214-95.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WEDSON LIMA MARCIANO, MATHEUS DA SILVA DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603
Advogados do(a) RECORRENTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005214-95.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WEDSON LIMA MARCIANO, MATHEUS DA SILVA DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603
Advogados do(a) RECORRENTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) em 06 de fevereiro de 2017, por volta das 21h00min, em via pública, no bairro Santa Teresa, Vitória/ES, os Denunciados iniciaram a conduta de matar a vítima Geovane Rocha de Melo, vulgo, “tiquinho”, mediante disparos de arma de fogo, não se consumando o intento delituoso de pronto, tendo em vista que esta foi socorrida e levada ao hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no entanto, no mesmo dia, às 22h10min, a vítima veio a óbito, consumando-se o crime, conforme se verifica do laudo de exame cadavérico e diagramas de fls. 14/18.

Consta nos autos que, no dia dos fatos, a vítima se encontrava na casa de sua mãe, momento em que recebeu uma ligação telefônica e saiu à rua.

Enquanto se encontrava na rua, foi abordado pelos denunciados que, com animus necandi, efetuaram disparos de arma de fogo em seu desfavor e empreenderam fuga.

O crime foi praticado por motivo torpe, relacionado à "guerra do tráfico", uma vez que a vítima chefiava o tráfico de drogas local, e. "ZULU", que participava do mesmo grupo criminoso da vítima, insatisfeito com uma desavença ocorrida dias antes, e no intuito de tornar narcotráfico, contando com a ajuda dos demais denunciados, a eliminou.

Assim agindo, os Denunciados WEDSON, MATHEUS e ROBERT praticaram as condutas previstas no art. 121, §2°, inciso 1, do Código Penal, pelo que o Ministério Público requer, após recebida e autuada a presente, sejam os Denunciados citados, devidamente processados e, ao final, pronunciados, para serem julgados e condenados pelo egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca (...).

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, os réus foram pronunciados pela previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

As defesas buscam a reforma da decisão, postulando a despronúncia, por ausência dos indícios suficientes de autoria.

Inicialmente, é preciso relembrar a natureza da decisão de pronúncia, a qual encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação ou mesmo acerca das qualificadoras.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Feitas essas prévias considerações, constato que a Magistrada cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a e por meio do exame cadavérico e diagrama (fls. 18/22), o auto de reconhecimento fotográfico (fl. 47), registro de denúncia (fls. 17/62) e relatório final de investigação (fl. 70/79).

Os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, apresentam-se respaldados nos diversos depoimentos prestados, tanto em sede policial, quanto em juízo, conforme trazido pela douta Procuradoria Geral de Justiça:

[...] a testemunha inquirida à f. 231 declarou que se recorda dos nomes dos acusados mencionados na denúncia; que “ZULU” e “MATHEUSÃO” já foram investigados em outra ocasião pela DHPP; que os nomes dos acusados surgiram como autores do crime em tela; que a vítima era traficante conhecido da polícia; que, inicialmente, surgiu informação de que ela teria sido morta no município de Santa Teresa, e não no bairro Santa Tereza; que assim que a notícia da morte da vítima chegou à polícia, começaram a chegar informações dando conta da participação de “ZULU” e ROBERT; que posteriormente foi mencionado o nome de “MATHEUSÃO”; que surgiram vários nomes na época do crime; que a mãe, o tio e o irmão da vítima foram ouvidos na delegacia e eles falaram o nome dos acusados, tendo informado que souberam da participação dos acusamos através de moradores, que não quiseram se identificar, pois essas pessoas têm medo de represálias; que a mãe da vítima disse que foi até a casa dela buscar documentos e, durante o trajeto, alguns moradores do morro disseram que os autores do crime estavam na casa da vítima e que seria melhor ela não ir até lá; que o irmão da vítima disse que soube que foram os acusados os autores do crime, sendo que ele saiu do morro por medo de ser a próxima vítima; que a mãe da vítima disse que ela recebeu uma ligação de alguém no dia dos fatos, sendo que, a partir disso, foi solicitada a quebra de dados telefônicos, sendo intimadas todas as pessoas que entraram em contato com a vítima no intervalo de tempo em que ela recebeu a ligação e saiu de casa, até o horário da morte dela; que ao final das investigações, a participação dos acusados ficou evidenciada pelos depoimentos da mãe, irmão e tio da vítima, além de informações de informantes e colaboradores que apontaram a autoria do crime aos acusados; que surgiram outros nomes no decorrer da investigação, mas que ao final não houve dúvidas em relação a autoria do crime, sobretudo porque pessoas que presenciaram o crime e são da comunidade relataram à mãe, ao irmão e ao tio da vítima o nome dos autores, que são os acusados; que não se recorda se foi realizada perícia no celular da vítima; que se recorda da quebra de dados telefônicos, uma vez que foi a depoente quem ficou responsável em ligar para as pessoas e intimálas a comparecerem à delegacia; que não se recorda se na época dos fatos havia “guerra” entre os Morros do Cabral e da Chapada; que o Morro do Quadro e da Chapada são próximos; que a vítima era traficante e “chefe” do morro; que não se recorda se a vítima estava envolvida em homicídios ocorridos na região; que no dia que a delegacia tomou conhecimento do crime, chegaram informações dando conta da participação de ROBERT e “ZULU”, sendo que no decorrer das diligências, outras pessoas também mencionaram ROBERT e “ZULU”, além de “MATHEUSÃO”, como sendo os autores do crime; que pessoas da comunidade que presenciaram o crime relataram o nome dos acusados à mãe, ao irmão e ao tio da vítima.

[...]

Já a testemunha ouvida à f. 233 declarou que a vítima tinha 32 anos quando morreu; que na época do crime, havia um ano que a vítima tinha saído da prisão; que a vítima foi presa pelo crime de tráfico de drogas; que a vítima não estava trabalhando na época que deixou a prisão, não sabendo como ela estava se mantendo, mas sabe que recebia doação de cesta básica; que soube, através de vizinhos, que o próprio “ZULU” disse a eles que teria sido ele o autor do crime; que o bairro todo comentava da participação de “ZULU” no crime; que conhecia “ZULU” do bairro, mas não tinha intimidade com ele, sendo que ele se dizia amigo da vítima; que não se recorda no momento qual foi a motivação do crime; que as pessoas também mencionaram a participação de ROBERT e MATHEUS no crime; que ninguém falou com a depoente que presenciou o crime; que soube que “ZULU”, “MATHEUSÃO” e ROBERT invadiram a casa da vítima após o crime; que levaram da casa da vítima uma TV, um microondas e uma botija de gás, sendo que a casa estava toda revirada; que a depoente conhecia os acusados de vista do bairro, sendo que eles se diziam amigos da vítima; que “ZULU” não falou diretamente para a depoente que teria matado a vítima, mas ele fez esse comentário e pessoas que estavam perto ouviram e falaram com a depoente; que as pessoas que comentaram acerca da participação dos acusados não presenciaram o crime; que MATHEUS não ameaçou a depoente; que na época dos fatos, a depoente morava na comunidade onde ocorreu o crime; que na época do crime havia muitos tiroteios, ainda mais porque estava ocorrendo greve da Polícia Militar; que ouviu dizer que “ZULU” atirou na vítima, saiu correndo e entrou em um carro de cor preta, com mais três pessoas dentro; que vizinhos viram os acusados entrar na casa da vítima e levar objetos; (...)

Ademais, a testemunha inquirida à f. 234 declarou que (...) os comentários do morro são de que o autor do homicídio é “ZULU” e que a motivação seria um desentendimento que os dois tiveram no passado, bem como porque “ZULU” estaria querendo “tomar o tráfico” da vítima; que tomou conhecimento desses comentários porque tem conhecidos no morro; que a depoente já ouviu falar de “ZULU” (...)

Por seu turno, a testemunha ouvida à f. 278 declarou que soube que ROBERT, “MATHEUSÃO” e “ZULU” mataram a vítima; que a vítima havia saído da cadeia e estava pensando em sair do crime, mas armaram para a vítima antes de isso acontecer; que soube que ROBERT e “ZULU” efetuaram os disparos contra a vítima; que a vítima tinha sido presa pela prática dos crimes de tráfico de drogas e homicídios; que a vítima tinha o apelido de “Tiquinho”; que ficou sabendo que a vítima e os acusados saíram para comer pizza, mas mataram a vítima; que soube que os acusados entraram na casa da vítima e pegaram alguns pertences dela, TV, geladeira etc; que o depoente foi até o local dos fatos, mas a vítima já estava caída, desacordada; que as pessoas que ajudaram a socorrer a vítima mencionaram o nome de “ZULU”, MATHEUS e ROBERT como sendo os autores do crime; que a vítima conhecia os acusados; que mostradas as fotografias de f. 48, o depoente reconhece a de nº 2 como sendo ROBERT, a de nº 7, WEDSON, e a de nº 5 como sendo “MATHEUSÃO”; que o depoente é nascido e criado no morro, então conhece os acusados de vista; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fs. 45/46; que no dia do crime, as pessoas comentaram sobre a autoria do crime, sendo que citaram o nome dos acusados; que “todo mundo conhecia todo mundo”; que a vítima e os acusados eram amigos; que ouviu de pessoas que presenciaram o crime que “ZULU”, ROBERT e “MATHEUSÃO” mataram a vítima (...).

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa da autoria dos réus, existem indícios suficientes de suas condutas delituosas, o que é suficiente na presente fase de pronúncia.

O mesmo raciocínio aplica-se quanto à qualificadora, eis que existem indícios suficientes no sentido de que o crime foi praticado por motivo torpe, relacionado à "guerra do tráfico".

Diante desses elementos, entendo que a decisão da magistrada não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.